Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713804-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO LEANDRO DAMACENA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45676260) interposto por GUSTAVO LEANDRO DAMACENA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor do agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 155132540 – processo referência): O procedimento do DL 911/69 não admite defesa antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Nada a prover, portanto, acerca do petitório de ID 152826414. Desentranhe-se o petitório de ID 152826414 para que se evite tumulto processual. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Nome: GUSTAVO LEANDRO DAMACENA (CPF: 033.951.471-00) Endereço: QR 3 CONJ H CASA 7, CH BURITIS, Setor Oeste (Sobradinho II), BRASÍLIA - DF - CEP: 73060-656 Bem objeto da ação: Veículo-Marca RENAULT, Modelo SANDERO HI-POWER, Ano/Modelo 2015/2016, Cor PRATA, Placa PAH7501, Chassi 93Y5SRD04GJ935741 Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído, e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do Decreto-Lei n.911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos arts. 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processuais. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima; e, após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, apresentar resposta. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, nos termos do art. 76 do Provimento Geral da Corregedoria. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: MARCOS VINÍCIUS DE SOUSA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 046.973.631-32, fone para contato (61)9158-8447, RICARDO ADRIANO DO NASCIMENTO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 443.337.901-82, fone para contato (61) 8412-4713, GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 035.792.001-51, fone para contato (61) 9995-4002 ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1 - O oficial de justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2 - Feita a busca e apreensão, o oficial de justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3 - Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. 4 - A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1 - Caso o veículo não seja apreendido por não estar no local da busca, o réu deverá indicar a localização do bem, sob pena de responder por ato atentatório à dignidade da justiça, podendo lhe ser aplicada multa de até 20% do valor da causa, nos termos do §2o, do art. 77, do CPC. Na mesma pena incorre aquele que afirmar que o bem foi objeto de crime e não provar a alegação mediante a apresentação de boletim de ocorrência ou outro documento idôneo. Esta penalidade não exime das outras punições previstas no Direito 2 - O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 3 - Caso transcorra o prazo de 5 dias após a apreensão do veículo sem que o requerido pague a integralidade da dívida, fica autorizada a exclusão da restrição inserida no bem, via Renajud. 4 - O prazo para apresentar resposta, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha efetuado o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal. 5 - Fica o(a) requerente advertido(a) de que, sendo o pedido julgado improcedente, ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. 6 - A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público. 7 - Tratando-se de processo sigiloso ou em segredo de justiça "o acesso à petição inicial de processos em segredo de justiça ou sigilosos seja feito por intermédio de login e de senha, após prévio cadastro da parte, a ser realizado pelo chat do PJe", A parte deverá entrar em contato com o atendimento do PJe, por meio chat disponível no endereço https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/, com do formulário, indicando-se o campo de concessão de login e de senha. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que o decisório guerreado que concede medida autorizativa de busca e apreensão do veículo indicado no instrumento contratual de ID 152731863 (processo referência), merece reforma, sob a alegação de que os documentos apresentados pelo Banco recorrido, quando do ajuizamento da ação, não preenchem os requisitos elencados no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Assevera que a notificação extrajudicial de ID 152731871 (processo referência), desacompanhada de aviso de recebimento (AR), não deve ser tomada como válida, não se prestando ao fim de constituição em mora. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil (CPC) vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, a diligente Juíza singular, constatado o oferecimento de defesa em momento processual anterior ao cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do automóvel objeto de litígio, apenas determinou, em atenção aos ditames insculpidos no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, o desentranhamento do petitório a que se refere a certidão de ID 155280055 (processo referência). Registre-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.799.367/MG e do REsp 1.892.589/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.040): “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” Como se observa, o pronunciamento judicial que determina o mero desentranhamento de petitório inoportunamente coligido aos autos se qualifica como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque inexiste óbice ao posterior oferecimento de contestação no momento processual adequado. Por tais fundamentos, nos termos dos arts. 1.015 e 932, III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador